Tribunal: STF
Processo: RHC 248890
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Patricia Kelvin Correa de Queiroz interpôs recurso ordinário em habeas corpus (eDoc 52) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDoc 31):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS EM BUSCA E APREENSÃO. PROTEÇÃO PATRIMONICAL DA AGRAVANTE/PACIENTE. AUSÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA TRAMITAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NA CORTE DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Código de Processo Penal dispõe no art. 647, que: "dar se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar". Sendo assim, o habeas corpus é o remédio constitucional voltado ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto em sua liberdade de locomoção. 



    2. Inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente, incabível a utilização do habeas corpus para finalidades outras que não seja a restrição ou ameaça ilegal ao direito de locomoção. No caso, a defesa se insurge em desfavor da constrição de bens. (AgRg no HC n. 804.435/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.) 



    3. Ademais, a Corte de origem não tratou do alegado excesso de prazo na tramitação do inquérito policial e da quebra de custódia da prova, o que impede este Superior Tribunal de Justiça de examinar o tema, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 936.115 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Postula, em síntese, a restituição de bens apreendidos. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso ordinário, assim ementado:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS. O PLEITO NÃO ENVOLVE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO TRAZIDO AOS AUTOS. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.



    É o Relatório.



    2. No âmbito do Supremo, é firme a jurisprudência no sentido da impropriedade do manuseio do habeas corpus com a finalidade de discutir questões alheias à liberdade de locomoção, a exemplo da pretensão de restituição de bens apreendidos. Cito, como exemplo, os seguintes acórdãos:



    5. O magistério jurisprudencial da Corte não tem admitido habeas corpus quando com ele se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção, razão pela qual o pedido de restituição de patrimônio sob sequestro não deve ser conhecido.



    (HC 102.262, ministro Dias Toffoli)



    5. O habeas corpus não é instrumento hábil a buscar restituição de bem apreendido, em razão da ausência de violação direta à liberdade de locomoção. 



    (HC 228.238 AgR, de minha Relatoria)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno). 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente